Tribunal: TJDFT
Processo: 0742034-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO. CONTRATO. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO. DANO MORAL.
1. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Atendidos esses requisitos, legítimo se mostra o contrato.
2. Não havendo efetiva comprovação de que o requerente firmou contrato induzido a erro ou sob coação, o instrumento contratual é válido, pois constam as parcelas, os dados do financiamento e a assinatura.
3.O Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I).
4. Inexistindo ato ilícito perpetrado pela instituição bancária, não há que se falar em ofensa moral a acarretar indenização.
5. Recurso não provido.